Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. TRADIÇÃO EFETIVADA. ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos dos art. 1.226 e 1.227, os negócios jurídicos relativos a bens móveis se convalidam com a tradição do bem.
2. A súmula 132 do STJ estipula que “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.
3. Comprovada a alienação do veículo/motocicleta em data anterior ao acidente, o antigo proprietário não responde pelos prejuízos causados, ainda que não tenha ocorrido a transferência do bem junto ao Departamento de Trânsito.
4. Apelação conhecida e provida.